Tribunal: TJMT
Processo: 1012516-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012516-14.2021.8.11.0003
APELANTES: ANTÔNIO CARLOS ANTUNES DE LARA E LUCIANA DE OLIVEIRA LARA
APELADOS: IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LTDA e MOVAL MÓVEIS ARAPONGAS LTDA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA PARCIAL DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTE E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – ART. 1.015, VII DO CPC – RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO RECURSAL – NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O apelo interposto sequer comporta conhecimento, isso porque o indigitado édito recorrido, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória que extingue parcialmente a demanda em relação à requerida apelada Imobiliária Continental, excluindo-a do polo passivo da lide em razão de sua ilegitimidade passiva, tratando-se, portanto, de decisão judicial impugnável por agravo de instrumento, conforme preleciona o art. 354, parágrafo único do CPC.
Corroborando a inadequação, o art. 1.015, VII do CPC é de clareza solar ao dispor que “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.
Evidente se tratar de erro grosseiro a interposição de apelação ao invés do cabível agravo de instrumento, de modo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. Basta ler a decisão recorrida para se inferir que juízo a quo determina o prosseguimento do feito em relação ao Espólio de Iraclides João Dal Forno determinando sua citação, além de diversas outros comandos de impulsionamento oficial que dão conta de que o processo não foi totalmente, mas sim parcialmente resolvido. Além disso, a decisão recorrida nada menciona em relação à requerida Moval Móveis Arapongas Ltda, a qual, portanto, continua no polo passivo da lide, indicativo claro de que o processo prossegue e de que não há extinção total da demanda, não sendo colocado fim à fase cognitiva do feito (art. 203, § 1° do CPC).
Assim, tratando-se o apelo interposto de recurso manifestamente inadequado, bem como considerando que é inaplicável a fungibilidade em razão do evidente erro grosseiro no ato de interposição, impõe-se o seu não conhecimento.
“APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva. Exclusão de litisconsorte. Extinção parcial do processo. Decisão interlocutória recorrível por agravo. Inadequação. Inteligência dos arts. 354, p.u. e 1.015, VII, do CPC. Recurso inadmissível não conhecido, na forma do art. 932 do CPC.” (TJ-SP - AC: 10670679720168260100 SP 1067067-97.2016.8.26.0100, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 12/09/2022, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022).
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012516-14.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ANTUNES DE LARA - CPF: 933.663.619-72 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO), LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 003.970.391-66 (APELANTE), MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 75.400.903/0001-69 (APELADO), GISELE VERISSIMO PAES - CPF: 250.513.248-86 (ADVOGADO), IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME - CNPJ: 03.204.823/0001-27 (APELADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), NADIR SOARES BRITO - CPF: 341.950.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRACLIDES JOÃO DAL FORNO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA PARCIAL DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTE E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – ART. 1.015, VII DO CPC – RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO RECURSAL – NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O apelo interposto sequer comporta conhecimento, isso porque o indigitado édito recorrido, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória que extingue parcialmente a demanda em relação à requerida apelada Imobiliária Continental, excluindo-a do polo passivo da lide em razão de sua ilegitimidade passiva, tratando-se, portanto, de decisão judicial impugnável por agravo de instrumento, conforme preleciona o art. 354, parágrafo único do CPC.

Corroborando a inadequação, o art. 1.015, VII do CPC é de clareza solar ao dispor que
“cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”
.

Evidente se tratar de erro grosseiro a interposição de apelação ao invés do cabível agravo de instrumento, de modo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. Basta ler a decisão recorrida para se inferir que juízo
a quo
determina o prosseguimento do feito em relação ao Espólio de Iraclides João Dal Forno determinando sua citação, além de diversas outros comandos de impulsionamento oficial que dão conta de que o processo não foi totalmente, mas sim parcialmente resolvido. Além disso, a decisão recorrida nada menciona em relação à requerida Moval Móveis Arapongas Ltda, a qual, portanto, continua no polo passivo da lide, indicativo claro de que o processo prossegue e de que não há extinção total da demanda, não sendo colocado fim à fase cognitiva do feito (art. 203, § 1° do CPC).

Assim, tratando-se o apelo interposto de recurso manifestamente inadequado, bem como considerando que é inaplicável a fungibilidade em razão do evidente erro grosseiro no ato de interposição, impõe-se o seu não conhecimento.

“APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva. Exclusão de litisconsorte. Extinção parcial do processo. Decisão interlocutória recorrível por agravo. Inadequação. Inteligência dos arts. 354, p.u. e 1.015, VII, do CPC. Recurso inadmissível não conhecido, na forma do art. 932 do CPC.”
(TJ-SP - AC: 10670679720168260100 SP 1067067-97.2016.8.26.0100, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 12/09/2022, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022).

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1012516-14.2021.8.11.0003

APELANTES: ANTÔNIO CARLOS ANTUNES DE LARA E LUCIANA DE OLIVEIRA LARA

APELADOS:
IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LTDA e MOVAL MÓVEIS ARAPONGAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTÔNIO CARLOS ANTUNES DE LARA
e
LUCIANA DE OLIVEIRA LARA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
,

que, nos autos da
“Ação de Usucapião Extraordinário”
número 1012516-14.2021.8.11.0003, o qual julgou extinto sem resolução do mérito o processo em relação à
““IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LTDA”, ambas pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, com fulcro nos artigo 330, inciso II; artigo 485, inciso VI e; artigo 486, §1o e §2o, ambos do Código de Processo Civil”
, bem como condenou
“a parte autora, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que as parte ré contestara a demanda (art. 85, §2o, CPC), devendo ser observado o disposto no parágrafo 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 166411597, os apelantes sustentam, em síntese, que a parte requerida excluída da demanda possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque, conforme matrícula por eles coligida na inicial, trata-se titular registral do bem, prova que prepondera sobre o contrato particular de compra e venda; cita julgados do STJ e do TJMT corroborando sua tese; relara que
“é prudente que a demanda seja discutida, irremediavelmente, por todos os componentes da relação jurídica legalmente constituída – aí se incluem os proprietários nominados na matrícula – e eventualmente aqueles em situação de interessados em razão de instrumentos jurídicos lícitos, tal como um contrato de compra e venda, ou ainda dos que detém a posse de forma precária, na qualidade de ocupantes”
(sic).

Pede que seja conhecido e provido o apelo
“para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a legitimidade passiva da apelada Imobiliária Continental LTDA, com a consequente manutenção da mencionada apelada no polo passivo da demanda, em razão da prova documental apresentada em documento público (matrícula do imóvel), que deve se sobrepor a documento particular elaborado de forma precária”
. Postula ainda, alternativamente,
“a reforma da sentença recorrida para reconhecer a legitimidade passiva e manter a Imobiliária Continental LTDA no polo passivo da demanda, com a citação do suposto comprador do imóvel, Espólio de Iraclides João Dal Forno”
(sic).

Nas contrarrazões de Id. 166411605, a apelada Imobiliária Continental aduz preliminar de ofensa à dialeticidade recursal e, no mérito, a correção da sentença recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A requerida Moval Móveis Arapongas deixou decorrer o prazo para contrarrazões, conforme certidão Id. 166411606.

Parte autora apelante beneficiária da gratuidade de justiça conforme certidão Id. 167201668.

Intimada, a Procuradoria Geral de Justiça manifesta no Id. 177416167 que
“inexistindo circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixo de emitir parecer”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, analisando a insurgência recursal, observa-se que o apelo interposto sequer comporta conhecimento, isso porque o indigitado édito recorrido, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória que extingue parcialmente a demanda em relação à requerida apelada Imobiliária Continental, excluindo-a do polo passivo da lide em razão de sua ilegitimidade passiva, tratando-se, portanto, de decisão judicial impugnável por agravo de instrumento, conforme preleciona o art. 354, parágrafo único do CPC.

Neste sentido é a redação do mencionado artigo,
in verbis
:

“CAPÍTULO X

DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO

Seção I

Da Extinção do Processo

Art. 354.
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485
e 487, incisos II e III ,
o juiz proferirá sentença
.

Parágrafo único.
A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo
,
CASO EM QUE SERÁ IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO
.”

De outra feita, corroborando a inadequação, o art. 1.015, VII do CPC é de clareza solar ao dispor que
“cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”
.

Neste contexto, saliento que, no presente caso, é evidente se tratar de erro grosseiro a interposição de apelação ao invés do cabível agravo de instrumento, de modo que não é possível a aplicação da princípio da fungibilidade, isso porque
basta ler a decisão recorrida
para se inferir que juízo
a quo
determina o prosseguimento do feito em relação ao Espólio de Iraclides João Dal Forno determinando sua citação, além de diversos outros comandos de impulsionamento oficial que dão conta de que o processo não foi totalmente, mas sim parcialmente resolvido.

Além disso, calha destacar que a decisão recorrida nada menciona em relação à requerida Moval Móveis Arapongas Ltda, a qual, portanto, continua no polo passivo da lide, indicativo claro de que o processo prossegue e de que não há extinção total da demanda, não sendo colocado fim à fase cognitiva do feito (art. 203, § 1° do CPC).

A fim de ilustrar o raciocínio acima exposto, colaciono a integralidade da decisão recorrida:

“Vistos, etc.

ANTONIO CARLOS ANTUNES DE LARA e LUCIANA DE OLIVEIRA LARA, ambos com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente “Ação de Usucapião Extraordinário” em desfavor de MOVAL MÓVEIS ARAPONGAS LTDA E IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LTDA, ambas pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos.

O pedido de assistência judiciária fora deferido, nos termos da decisão de (fl.183/184 – correspondência ID 74835211), não sobrevindo recurso.

Devidamente citadas, contestaram o pedido às (fls.227/252 – correspondência ID 80770526 a ID 80773010 e; fls.316/387 – correspondência ID 84529842 a ID 84529851). Houve impugnação à defesa (fls.389/429 – correspondência ID 90578694 a ID 90578733).

Devidamente intimadas as Procuradorias Estadual e da União manifestaram desinteresse na presente demanda, em consonância com os petitórios e documentos de (fl.203 – correspondência ID 79958210 e; fls.207/225 – correspondência ID 80305407 a ID 80305437), vindo-me os autos conclusos.

D

E

C

I

D

O:

Analisando a impugnação à concessão da justiça gratuita concedida em favor da parte autora, constante de (fls.316/317 – correspondência ID 84529842, fls.01/02), não verifico nenhum elemento plausível para acolhê-la, haja vista que a parte ré (Moval Móveis Arapongas Ltda) não logrou êxito em comprovar que os autores possuem condições de custear as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, assim, mantenho o benefício.

Noutro carril, a parte ré (Imobiliária Continental Ltda) ventila preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do disposto às (fls.227/228 – correspondência ID 80770526, fls.01/02), devendo ser extinto sem resolução do mérito.

Debruçando-me sobre a questão verifico que deve frutificar a pretensão, uma vez que a parte autora pretende usucapir imóvel alienado pela ré (Imobiliária Continental Ltda) em favor de terceiro estranho à lide (Iraclides João Dal Forno), nos termos do Contrato Particular de Compra e Venda de (fls.242/244 – correspondência ID 80773000, fls.01/03) e Carnê de Pagamento de (fls.844/845 – correspondência ID 80773000, fls.04/05) (art.17, CPC; art.337, inciso XI e; art.373, II, CPC).

Na mesma senda, eis o entendimento doutrinário:

“[...] serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante”. (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8a Edição – 2016. p.76)

Acerca do tema, temos o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-MS - AC: 22583 MS 2007.022583-0, Relator: Des. Hamilton Carli, Data de Julgamento: 29/10/2007, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 13/11/2007)

Logo, acolho a preliminar levada a efeito pela parte ré (Imobiliária Continental Ltda) às (fls.227/228 – correspondência ID 80770526, fls.01/02) e, via de consequência, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, extinção da presente demanda sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva das partes rés, nos termos dos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a presente “Ação de Usucapião Extraordinário” promovida por ANTONIO CARLOS ANTUNES DE LARA e LUCIANA DE OLIVEIRA LARA, ambos com qualificação nos autos, em desfavor de IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LTDA, ambas pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, com fulcro nos artigo 330, inciso II; artigo 485, inciso VI e; artigo 486, §1o e §2o, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que as parte ré contestara a demanda (art. 85, §2o, CPC), devendo ser observado o disposto no parágrafo 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nesta senda, considerando que a parte ré (Imobiliária Continental Ltda) indicara seu sucessor processual, hei por bem determinar a Serventia que faça as anotações necessárias, devendo ser incluído no polo passivo da demanda o “Espólio de Iraclides João Dal Forno”, qualificado no primeiro parágrafo de (fl.229 – correspondência ID 80770526, fl.03) (art.339, CPC).

Assim, cite-se o réu (Espólio de Iraclides João Dal Forno), nos termos do terceiro parágrafo de (fl.183 – correspondência ID 74835211, fl.01).

Noutra senda, compulsando detidamente os fólios processuais verifica-se que a Procuradoria do Município mantivera-se inerte, em consonância com a certidão de (fl.431 – correspondência ID 92331859).

Assim, determino a Senhora Gestora que reitere a intimação de (fls.194/195 – correspondência ID 77471974).

Cumprida a determinação supra, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público (art. 178, I, CPC).

Uma vez aportando aos autos a aludida manifestação, vistas as partes [autora e réus], a fim de que, no prazo improrrogável de (5) cinco dias, requeiram o que de direito, após conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 11 de novembro de 2.022.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1a Vara Cível.”
(destaquei)

Assim, tratando-se o apelo interposto de recurso manifestamente inadequado, bem como considerando que é inaplicável a fungibilidade em razão do evidente erro grosseiro no ato de interposição, impõe-se o seu não conhecimento.

A propósito, cito os seguintes julgados de casos similares:

“APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva. Exclusão de litisconsorte. Extinção parcial do processo. Decisão interlocutória recorrível por agravo. Inadequação. Inteligência dos arts. 354, p.u. e 1.015, VII, do CPC. Recurso inadmissível não conhecido, na forma do art. 932 do CPC.”
(TJ-SP - AC: 10670679720168260100 SP 1067067-97.2016.8.26.0100, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 12/09/2022, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. ADICIONAIS NOTURNO E DE PERICULOSIDADE: INCIDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Não conhecida a apelação interposta contra o provimento de extinção parcial do processo sem resolução do mérito, por tratar-se de erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. A Constituição da Republica atribui natureza salarial aos adicionais noturno e de periculosidade, ao equipará-las à remuneração, em seu art. 7o. Por possuírem evidente caráter remuneratório, sofrem incidência de contribuição previdenciária, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. Precedentes. 3. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. 4. Não conhecido o recurso interposto contra a decisão de extinção parcial do processo sem resolução do mérito; e negado provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que denegou a segurança.”
(TRF-3 - ApCiv: 50169577220184036100 SP, Relator: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/02/2021, 1a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 09/02/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INADMISSÍVEL. 1. A decisão monocrática, proferida sob a égide do CPC/2015 e no âmbito da Justiça Federal, que extingue parcialmente o processo, sem exame do mérito, permitindo o prosseguimento do feito não tem natureza jurídica de sentença, e sim de interlocutória, desafiando agravo de instrumento, e não apelação. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Tratando-se de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade.”
(TRF4, AC 5015273-57.2020.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 04/10/2021)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do CPC,

NÃO CONHEÇO
do apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023